Tribunal: STF
Processo: RHC 228629
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Em 24/10/2023, neguei provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão, divulgada em 24/10/2023, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 25/10/2023, sobrevindo a petição de agravo regimental em 09/11/2023, ou seja, 15 dias após a publicação do pronunciamento.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o prazo para a interposição de agravo regimental de decisão monocrática do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator de processo, na Corte, é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 317 do RISTF. Nesse sentido, in verbis:



     “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE . 1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido.“



     (HC nº 217.885-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    3. Considerada a argumentação da parte agravante, no sentido de que “não houve a intimação expressa da causídica, Dra. Iriana Rodrigues Vieira Veras” (e-doc. 132, p. 2), observo que simples pesquisa ao Diário da Justiça Eletrônico, por meio do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, revela a regular publicação da decisão, em 25/10/2023, constando tanto o nome do recorrente, Diego Rodrigues Vieira Veras, quanto o nome da profissional da advocacia habilitada nestes autos, Irina Rodrigues Vieira Veras. 



    4. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    5. À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado, com remessa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator